Tribunal: TJSP
Processo: 0000680-83.2020.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave e revogou o benefício do livramento condicional. Recurso da defesa. 1. O livramento condicional tem seu regramento próprio estabelecido pela lei, de sorte que as condutas ilícitas praticadas pelo sentenciado no curso do benefício podem ensejar sua revogação (com o não desconto na pena do tempo em que o sentenciado

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave e revogou o benefício do livramento condicional. Recurso da defesa. 1. O livramento condicional tem seu regramento próprio estabelecido pela lei, de sorte que as condutas ilícitas praticadas pelo sentenciado no curso do benefício podem ensejar sua revogação (com o não desconto na pena do tempo em que o sentenciado esteve liberado) ou suspensão, não existindo previsão de outras consequências, de sorte que não se afigura possível, sem maltrato ao princípio da legalidade, reconhecer a prática de falta grave, tal como previsto na Lei de Execução Penal para as condutas cometidas durante o cumprimento da pena, com as consequências daí advindas, como regressão de regime, perda do tempo remido ou interrupção do prazo para benefício. 2. Hipótese que poderia ensejar a revogação do benefício, nos termos do artigo 87, do Código Penal – revogação facultativa. Medida, todavia, que se revela por demais rigorosa, diante das condutas do sentenciado. Recurso provido para cassar a decisão hostilizada, restabelecendo o livramento condicional.